Tribunal: TJMT
Processo: 1052956-69.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052956-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIELI TASSIA CRUZ CORREA - CPF: 026.669.621-05 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ÔNUS DA PROVA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não merece apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão.

II - A parte apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira.

III – A taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

IV - A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1052956-69.2020.8.11.0041 interposto por ADRIELI TASSIA CRUZ CORREA contra sentença proferida nos “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144482625 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita deferida.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 144482626

Contrarrazões sob ID. 144482628 suscitando inovação recursal em detrimento da matéria de “TAXAS, EMISSÃO DE CARNÊ BOLETO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ajuizada por
ADRIELI TASSIA CRUZ CORREA
, doravante denominado recorrente, em face de BANCO BRADESCO S.A., doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação do apelante com a cobrança de juros capitalizados de forma ilegal.

PRELIMINARMENTE.

DA INOVAÇÃO RECURSAL.

A parte recorrente não trouxe a baila em instância primeva a matéria suscitada em apelo (TAXAS, EMISSÃO DE CARNÊ BOLETO) momento oportuno para o seu conhecimento, motivo pelo qual é defeso impugna-la neste momento.

Logo, não merece apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão.

Corroboram Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante civil em vigor, RT, 1997, 3ª ed., p. 686)”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. Trazendo a parte, no recurso, tese diametralmente oposta àquela que fora defendida na petição de impugnação, impõe-se não conhecer do apelo, pela inovação recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível Nº 70074290370, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 14/12/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - COBRANÇA SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA NEXO CAUSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Considerando que a alegada ausência de nexo causal entre as lesões sofridas pela vítima e a cobertura do seguro DPVAT não foi debatida em primeiro grau, configura inovação recursal a alegação somente em apelação. Nesse caso, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.” (TJMG – Proc. N. 1.0702.14.091329-5/002 – 18ª Câmara Cível – Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier - J. 22/11/2016).

Nota-se que é requisito de admissibilidade recursal a presença de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que não fez o recorrente.

MÉRITO.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifico que a taxa de juros cobrada do apelante é de 1,60% ao mês enquanto o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido à época redundou em 1,63% ao mês na modalidade “Pessoa física - Aquisição de veículos” no período de 13/05/2020 a 19/05/2020.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Com relação à Tabela Price, a amortização do saldo devedor pela aplicação do referido sistema é objeto de ampla discussão travada em nossos Tribunais, acerca da existência, ou não, de anatocismo, vale dizer, cobrança de juros sobre juros vencidos.

O argumento daqueles que entendem ser inválido tal sistema de amortização prende-se, fundamentalmente, ao fato de que esse método permitiria a cobrança de juros exponenciais ou compostos, o que seria vedado em nosso ordenamento jurídico.

Definindo a Tabela Price, o magistério de Carlos Pinto Del Mar, in "Aspectos Jurídicos da Tabela Price , 1ª edição, Jurídica Brasileira, 2001, São Paulo:

"A tabela price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja uniforme. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da tabela price, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar juros dos juros, e não realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. (...) O sistema da tabela price existe para se calcular prestações constantes. Se a utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da tabela price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração."

A propósito, a lição de José Dutra Vieira Sobrinho no artigo" Capitalização e anatocismo ", in Revista SFI, n. 16, de dezembro de 2003:

"(...) nos casos de empréstimos e financiamentos para pagamento em parcelas iguais, cujo sistema de cálculo apenas no Brasil é conhecido como "tabela price", o valor das prestações é obtido com base no critério de juros compostos. Esse fato é facilmente comprovado pois a fórmula utilizada para o cálculo das prestações está demonstrada na maioria dos livros de matemática financeira. Não se sabe de nenhum país no mundo que adote o critério de juros simples para este tipo de cálculo."

E complementa:

"(...) de acordo com a ampla pesquisa realizada pelo autor, a expressão anatocismo nada tem a ver com o critério de formação dos juros a serem pagos ou recebidos numa determinada data. Anatocismo consiste na cobrança de juros sobre juros vencidos e não pagos, exatamente como está conceituado no Novo Dicionário Brasileiro."

Assim, conclui-se que, na utilização do método da Tabela Price, não ocorre anatocismo, porque não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas tão-somente o cálculo de juros compostos ou exponenciais, para se chegar aos valores uniformes das prestações a vencer.

Na verdade, a utilização da tabela price acarreta a capitalização de juros apenas nos meses em que houve a amortização negativa, quando o valor da prestação não foi suficiente para quitar os juros do período. Como a capitalização é permitida, não há falar na impossibilidade de utilização da tabela price.

Desta feita, não há que se falar em ilegalidade na utilização da Tabela Price no contrato em análise.

Senão:

“REVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – LEGALIDADE. É lícita a capitalização de juros remuneratórios em contratos firmados por entes que integrem o Sistema Financeiro Nacional, desde que tenha expressa pactuação nesse sentido, e que seja posterior a 31 de março de 2000.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10525140176237001 Pouso Alegre - Data de publicação: 17/05/2017).

A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

Ora, meras alegações, despidas de substrato probatório consistente, não são suficientes para induzir à procedência do pedido inicial.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser modificada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022